Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700287-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER DE BRITO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os documentos apresentados pelo recorrido dizem respeito ao cumprimento da decisão liminar proferida no presente agravo de instrumento, sendo desnecessária a abertura de prazo para que o recorrente se manifeste. Aguarde-se a realização da sessão designada. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora